Tribunal: TJDFT
Processo: 0052282-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052282-87.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: WALDEMAR GARCIA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Reitere-se o ofício ao DISTRITO FEDERAL para adimplemento voluntário do RPV de 57755595, sob pena de sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, através do sistema SISBAJUD, conforme § 2o do artigo 3o da Portaria GPR/TJDFT 368/2019. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator